Tribunal: TJBA
Processo: 0755795-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755795-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: FARMACIA CINDI LTDA e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado, no montante de R$ 2.418,70, ajuizada em 26/05/2017, sem que tivesse ocorrido a citação da executada até a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a legislação municipal que fixa parâmetros para o não ajuizamento de execuções fiscais impede a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça; e (iii) determinar se a Resolução CNJ n.º 547/2024 impõe ao órgão jurisdicional o dever de extinguir execuções fiscais de pequeno valor sem citação ou localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. As execuções fiscais de pequeno valor não atendem aos princípios da eficiência e da economicidade previstos nos arts. 37 e 70, da Constituição Federal, quando inexistente citação do executado ou localização de bens aptos à satisfação do crédito.

5. A Resolução CNJ n.º 547/2024 impõe a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente citação ou bens penhoráveis, independentemente da data de ajuizamento da ação.

6. A legislação municipal que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais até determinado valor apenas confere faculdade administrativa aos procuradores, não definindo, para todos os fins, o conceito de baixo valor nem afastando a aplicação das normas nacionais de racionalização do contencioso tributário.

7. A extinção do feito sem resolução do mérito não implica renúncia ao crédito tributário, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança por meios extrajudiciais, como o protesto do título e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

8. As diretrizes da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.428 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade.

2. A legislação municipal que disciplina o ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ para extinção de feitos executivos de pequeno valor.

3. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não impede a cobrança do crédito tributário por meios extrajudiciais mais eficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 70; Resoluções CNJ n.º 471/2022 e nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.533.607/RS, Tema 1.428; TJ-BA, AgInt nº 0755804-98.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Aras Neto, j. 14.03.2025; TJ-BA, AgInt nº 8011636-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Bahia de Araújo, j. 21.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0755795-39.2017.8.05.0001
.AgIntCiv, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como agravada
FARMACIA CINDI LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator